Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924, II, DO CPC/2015.
1. O pagamento integral da dívida acarreta a extinção da execução ou do cumprimento de sentença (CPC/2015 924 II e III).
2. Negou-se provimento ao apelo das executadas.